Tribunal: STJ
Processo: 0000017-47.2012.8.06.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891343 - CE (2025/0102546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:13:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d04343e6-e8fe-4b89-92f8-aa93420e7b2d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891343 - CE (2025/0102546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EUDES RIBEIRO DE SOUSA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.051/1.052).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
(fls. 1.096/1.100).
É o relatório.
VOTO
O agravo é inadmissível.
Considerando que já foi previamente interposto agravo regimental por
EUDES RIBEIRO DE SOUSA (fls. 1057/1068), o presente recurso – aparentemente
aviado em duplicidade – não pode ser conhecido, conforme entendimento desta Corte,
em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.718.124/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
).
31/5/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48180725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/06/2025 20:46:02
Código de Controle do Documento: 0eb4b428-08c2-41f3-b89c-fd4fc2cae04f

Documento eletrônico VDA48180725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/06/2025 20:46:02
Código de Controle do Documento: 0eb4b428-08c2-41f3-b89c-fd4fc2cae04f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.891.343 / CE
Número Registro: 2025/0102546-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000174720128060204 000001747201280602042 174720128060204 1747201280602041022006
174720128060204102200655311092005 1747201280602042 55311092005
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49500650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 94914f8b-f6e0-4372-aba9-19f694ab8b61

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 94914f8b-f6e0-4372-aba9-19f694ab8b61